Tribunal: TJSP
Processo: 2176946-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória – ISS - Alegada decadência do crédito tributário – Inocorrência – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à decadência que, para ser dirimida, exige a instalação do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória – ISS - Alegada decadência do crédito tributário – Inocorrência – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à decadência que, para ser dirimida, exige a instalação do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176946-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante RODRIGO
ALVES DE SOUZA, é agravado MUNICIPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18427
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2176946-26.2019.8.26.0000
Agravante: RODRIGO ALVES DE SOUZA
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Comarca: ARARAQUARA

TUTELA DE URGÊNCIA Ação Anulatória ISS - Alegada
decadência do crédito tributário Inocorrência Plausibilidade do
direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento
dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado -
Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie
Questão relativa à decadência que, para ser dirimida, exige a
instalação do contraditório Necessidade de dilação probatória -
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não
evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de fls.63 que, nos autos de ação anulatória relativa à ISS,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.
Sustenta
o
agravante
a
ocorrência
da
decadência do crédito tributário, ao fundamento de que: “(...) O término da obra
se deu em outubro de 2009, sendo certo que o agravante se mudou para o
imóvel com sua família, conforme se comprova pelas contas de consumo
anexadas aos autos. Sendo assim, passados mais de 05 (cinco) anos da
conclusão da obra, resta claro, que ocorreu a decadência do crédito tributário
ISSQN que incide na referida obra de construção civil”.
Recurso processado sem a concessão do
efeito ativo pleiteado, com apresentação de manifestação da Municipalidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção da decisão recorrida.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Rodrigo Alves de Souza em face da Municipalidade de Araraquara,
alegando a decadência do crédito tributário cobrado em seu desfavor, posto que
decorrido mais de 05 anos do término da conclusão da obra que ensejou a
cobrança.
A decisão agravada, ao apreciar o pedido,
assim decidiu:
“(...) INDEFIRO o pedido de antecipação da
tutela. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional depende da existência de
prova inequívoca e da comprovação da verossimilhança dos fatos alegados na
inicial (art. 300, caput, CPC), requisitos ausentes no presente caso. A questão
posta na inicial demanda dilação probatória. Os documentos apresentados não
traduzem verossimilhança suficiente para embasar a suspensão do feito do ato
administrativo que goza de presunção de veracidade.”
A decisão deve ser mantida, tal como posta.
Com efeito não há prova inequívoca do direito
alegado, fato que requer a instalação do contraditório, considerando,
especialmente, a ausência de documentação apta a corroborar os argumentos do
agravante.
Dessa forma, não se vislumbra, de plano,
qualquer irregularidade do lançamento tributário levado a efeito.
Assim, num juízo sumário e superficial, próprio
dessa fase, não há como se aferir o período exato em que findada a obra de
construção civil, de maneira que a questão demandará instalação do contraditório
e dilação probatória no curso processual, não se verificando, no caso, o fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
boni iuris a ensejar o deferimento do pedido cautelar requerido.
Ademais, extrai-se dos autos de primeiro grau
o deferimento da perícia requerida pela parte autora, o que, certamente, tornará
mais robusto o conjunto probatório dos autos, a fim de possibilitar análise mais
acurada do mérito da ação.
Destarte, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não restou evidenciado.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR